Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-89.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA. DEVIDA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. TRANCAMENTO OU CANCELAMENTO DO CURSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MENSALIDADES DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige alegação verossímil, hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida.
2. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o estudante e a instituição de ensino que presta serviços educacionais.
3. Ainda que tenha natureza especial, o procedimento monitório não apresenta diferenças significativas quanto à produção de provas, cabendo à parte requerida apresentar elementos capazes demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora.
3.1. A requerida não comprovou que tenha notificado a instituição de ensino sobre a pretensão de promover a resilição unilateral do negócio jurídico, estando configurado o abandono do curso.
3.2. Não se pode admitir a denúncia de um contrato sem qualquer motivação, devendo prevalecer a força vinculativa das obrigações contratuais assumidas, incluindo o pagamento da contraprestação pelos serviços que estiveram à sua disposição durante a vigência do contrato.
4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. Exigibilidade suspensa.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.